Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo policial militar, que, em cumprimento de dever, efetuou a necessária abordagem do apelante.
2. Narra a denúncia que, em 27.12.2020, por volta de 18h, na QNM 6, Conjunto M, em frente à casa 47, Ceilândia, o acusado, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Relata que os policiais receberam informações sobre suposta prática de crime de porte de drogas no interior de veículo, razão pela qual abordaram o réu e outro indivíduo dentro de um carro. Os policiais indagaram se armas ou drogas estavam no interior do automóvel, tendo o apelante respondido de maneira positiva. A busca no interior do carro somente foi feita no pátio da delegacia porque os familiares do apelante começaram a provocar tumulto no local. O acusado resistiu a abordagem e foi necessário algemá-lo para que fosse conduzido à delegacia. Informa que o apelante chamou os policiais de “seus paus no cu” (ID 35793754). A sentença condenou o réu como incurso no art. 331 do Código Penal, à pena de 7 meses de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 35794185). O apelante postula sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal (ID 35794188).
3. O réu, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que não proferiu ofensas contra os agentes públicos (ID 35794159-35794157). Em juízo, o policial Rubens disse que um popular informou que dois indivíduos no interior de veículo traficavam drogas. Declarou que abordou o acusado e outra pessoa e perguntou se havia arma de fogo no interior do carro, obtendo reposta positiva. Informou que levou o apelante à delegacia porque os familiares dele iniciaram um tumulto. Revistaram o automóvel e não encontraram nada de ilícito. Ao ser questionado sobre o motivo de ter afirmado que havia uma arma de fogo dentro do carro, o acusado disse que falou isso para “tirar onda”. Afirmou que foi chamado pelo apelante de “pau no cu” e “outros palavrões” que não se recorda (ID 35794159). O policial Francisco, em juízo, estava em patrulhamento e recebeu informação sobre tráfico de drogas. Disse que abordou o veículo em que o réu estava e que ele “começou a ofender a equipe”. Somente conseguiu fazer a busca no automóvel do apelante na delegacia em razão de tumulto gerado pelos familiares dele. Não se recordou da ofensa proferida pelo réu, mas asseverou que o apelante foi conduzido à delegacia por xingar os policiais (ID 35794159).
4. Assim, a mera negativa do réu de que não proferiu ofensas contra os agentes públicos que o abordaram não tem o condão de afastar as declarações seguras e coesas da testemunha Rubens, o qual afirmou que o apelante chamou os policiais “pau no cu”. Da mesma maneira, ainda que não se recorde precisamente da ofensa proferida, o policial Francisco disse que o acusado foi levado à delegacia porque desacatou os policiais.
5. Saliente-se que as informações prestadas por agentes públicos possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, não existindo nos autos indícios de que teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao réu ou a intenção de prejudicá-lo.
6. Desse modo, o acervo probatório colhido comprova a materialidade e a autoria o delito de desacato, consubstanciado nas ofensas do acusado contra os policiais militares que estavam em exercício da função. Assim, mantém-se a condenação do réu como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.